Tribunal: STF
Processo: RE 263421
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-03
Data de publicação: 2002-04-03

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Embargos de
 divergência.
2. Divergência jurisprudencial não demonstrada. 3. Paradigmas
apontados apenas por suas ementas desatendem às exigências do
Regimento Interno do STF. 4. Embargos de divergência não conhecidos.